Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-95.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRITÉRIO DE DECRÉSCIMO DA EXPIAÇÃO. MANTIDO.
1. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável o aumento ou redução de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante.
2. Possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, pois são consideradas igualmente preponderantes.
3. Considerando ser o apenado reincidente e portador de maus antecedentes, cabível o regime inicial fechado, mesmo sendo condenado a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos.
4. Recurso conhecido e desprovido.